Tribunal: STF
Processo: ARE 1241340
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. UTILIZAÇÃO DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E APLICABILIDADE DA LEI 8.429/1992 A AGENTES POLÍTICOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.